Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150, STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. GESTÃO INDEVIDA. PROVA. AUSENTE.
1. Apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não viola o princípio da dialeticidade.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida.
3. Nos termos do artigo 464, § 1°, II, do Código de Processo Civil, a perícia será indeferida quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas nos autos.
4. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
5. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
6. Inexistindo pretensão autoral, quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, não há se falar em necessidade de litisconsórcio passivo com a União.
7. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao servidor autor o ônus da prova quanto à utilização indevida ou à falha na atualização dos valores disponíveis nas contas do PASEP.
8. A ausência de prova do alegado equívoco na gestão ou no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, afasta a conduta ilícita para a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização.
9. Preliminares de não conhecimento do recurso e de nulidade da sentença rejeitadas.
10. Recurso conhecido e desprovido.